Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO ADMINISTRADO PELO DFTRANS. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE POR SUPOSTO VAZAMENTO DA OPERAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE POR FALTA DE EXAME PERICIAL. REJEITADA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVAS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 313-A DO CP. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEI 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. QUANTUM NÃO DEFINIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. REGIME ABERTO. ÓBICE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITITVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Em se tratando de crimes coletivos, não se exige a indicação de todas as circunstâncias do fato criminoso, desde que se permita o exercício da defesa. Não há, portanto, necessidade de a denúncia fazer descrição pormenorizada da conduta de cada um dos integrantes da associação, pois inexistem tais ações individualizadas.
II - É cediço que “na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1436685, 00040151420178070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III - A arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa demanda a demonstração de que o réu não teve a oportunidade de produzir sua defesa, o que certamente acarretaria nulidade absoluta. Todavia, vê-se, de plano, que não é o caso dos autos. A mera insatisfação com a defesa técnica apresentada pelo advogado não tem o condão de atrair a referida nulidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV- É cediço que é prescindível a apreensão, bem como a realização de exame pericial, em equipamentos objeto de crimes, quando houver comprovação robusta e suficiente por outros meios de prova, como ocorre no caso ora analisado.
V - Segundo entendimento consolidado no STJ, “a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator" (AgRg no RHC n. 153.360/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).
VI - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e de associação criminosa, quando as provas documentais, testemunhais e periciais encontram-se em consonância com o robusto acervo probatório, formando acervo firme e suficiente para a convencimento acerca da materialidade e da autoria.
VII - O crime de falsidade ideológica foi o meio necessário empregado para a consumação do tipo do art. 313-A do CPB a fim de obterem vantagem indevida.
VIII - Não havendo mero protagonismo ou diminuto envolvimento de qualquer dos membros do grupo infrator, incabível o pedido para o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do Código Penal).
IX - É certo que para configuração do crime de organização criminosa, não basta o vínculo associativo, fazendo-se necessária a existência de organização estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, com chefias definidas.
X - Quando o valor do prejuízo causado ao Erário, conquanto vultoso, não foi suficientemente quantificado, tampouco discutido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabe a fixação valor mínimo para reparação dos danos causados em decorrência das infrações penais (art. 387, IV, do CPP).
XI - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos, nos termos do comando do art. 71 do CP.
XII – O regime aberto de cumprimento de pena encontra óbice nos comandos dos artigos 33, § 2, alínea b, §3 e §4, todos do CP.
XIII - O entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça é no sentido que se afasta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando a pena imposta é superior a 4 anos de reclusão e, além disso, é analisada em desfavor do condenado a circunstância judicial dos antecedentes, o que indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP.
XIV - A concessão de medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.
XV - Apelações conhecidas e desprovidas.